Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718603-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: HALDBAM COSTA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 40440371) opostos pelo Ministério Público contra acórdão desta Câmara Criminal que, à unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal ajuizada pelo embargado (ID 40402314 - Pág. 2): Verifica-se que os Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Determino, pois, a intimação do advogado do réu Haldbam Costa dos Santos, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator